Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável.
4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural.
5. Recurso não provido.